Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da ação penal nº 0749026-82.2022.8.7.0001, para fins de verificação de eventual competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o feito, em razão da correlação dos fatos com aqueles apurados na Operação Lesa Pátria e na Operação Nero.



    Os fatos objeto da presente investigação têm origem na suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24/12/2022 (Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.7.0001), que identificou a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA.



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia contra GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal, e artigos 14 e 16 (porte ilegal de arma de fogo e de uso permitido e de uso restrito), da Lei 10.826/03, e contra ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal. 



    Na cota de oferecimento da denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu a remessa de cópia do relatório final da investigação à Procuradoria-Geral da República, para análise em conjunto com os fatos apurados nos atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília/DF, além do declínio à Justiça Federal, para análise da suposta ocorrência de crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e de crimes tipificados na Lei de Terrorismo (Lei 13.260/16). 



    A referida ação penal foi julgada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federais e dos Territórios, com acórdão condenatório transitado em julgado relacionado aos tipos penais indicados na denúncia.



    Em despacho então proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da referida investigação, o Juízo assim consignou: 



    “(...) em que pesem os fortes argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal e endossados pelo procurador do réu Wellington Macedo de Souza, não há como este Juízo afastar, de plano, a correlação dos fatos objeto da Ação Penal 0749026-82.2022.8.7.0001, em trâmite na 8ª Vara da Justiça Comum do Distrito Federal, com os fatos investigados na “Operação Nero”, em como com os fatos apurados na “Operação Lesa Pátria”, operações que se constituem em fatos públicos e notórios, e cuja sede de processamento é o Supremo Tribunal Federal.”.



    Em 28/5/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e reconheci a competência desta SUPREMA CORTE para julgar e processar os fatos objeto do declínio da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.000, cujo acórdão condenatório já transitou em julgado (eDoc. 27).



    Determinei, ainda, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise conjunta entre a presente Pet. 12.445/DF com a Pet. 10.776/DF, tendo sido ainda juntada a íntegra dos arquivos audiovisuais relacionados ao processo nº 0749026-82.2022.8.07.0001 e a cópia integral do processo nº 0715721-23.2023.8.07.0001.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 18/6/2025, denúncia em face de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) (petição STF nº 84.841/2025).



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou, nos seguintes termos (petição STF nº 84.840/2025):



    “A manifestação é pela decretação da prisão preventiva de George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza, pelos fundamentos acima esposados.



    Em tempo, pugna pela expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal, para que encaminhe informações sobre investigações relacionadas aos fatos imputados na Ação Penal '. 0749026-82.2022.8.07.0001, notadamente quanto à denominada Operação Artificium, com circunstanciada delimitação do respectivo objeto investigativo, a fim de viabilizar a análise de conexão com os fatos consubstanciados na Petição n. 12.445/DF. A autoridade policial deve, ainda, informar o atual paradeiro dos bens apreendidos, notadamente quanto aos equipamentos eletrônicos”.



    É o relatório. DECIDO. 



    A Procuradoria-Geral da República afirmou que os acusados “George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza encontram-se envolvidos em conjuntos de atos que objetivava alterar o formato constitucionalmente definido para o exercício do poder, por meio de violência e grave ameaça” (petição STF nº 84.841/2025, fl. 20).



    Ressaltou, ainda, que os denunciados se uniram entre os dias 21 e 24/12/2022 para inserção de artefato explosivo em local próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, em período de véspera de Natal, um dos mais movimentados do Brasil, tendo atingido fluxo anual de 13,4 milhões de passageiros, com um público de servidores públicos, advogados e jornalistas que utilizam o transporte aéreo para deslocamento.



    No caso concreto, a conduta delitiva dos acusados de inserção de artefato explosivo em caminhão de carga demonstra que os denunciados assumiram o risco à vida e à integridade física de várias pessoas que estavam no aeroporto, principalmente do motorista do caminhão, no qual o artefato explosivo foi colocado.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, destaca-se que George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza praticaram um conjunto de ações criminosas visando a ruptura do Estado Democrático de Direito, por meio de violência e grave ameaça, tendo sido demonstrado a existência de um grupo criminoso, com caráter permanente, que tinha armamentos, recursos e explosivos com objetivo antidemocrático.



    A Procuradoria-Geral da República salientou que “Nas palavras do próprio George Washington, após os eventos do dia 12.12.2022, ‘ultrapassados quase um mês nada aconteceu’. Diante da frustração com a ausência de desdobramentos dos atos ocorridos no dia 12.12.2022, ele e outros manifestantes acampados no Quartel-General do Exército resolveram elaborar um plano ‘para provocar a intervenção das forças armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo’", o que corrobora a intenção criminosa dos denunciados e a gravidade concreta dos delitos praticados.



    Da mesma forma, a Procuradoria-Geral da República ressaltou:



    “Ao inserirem, artefato explosivo em caminhão de carga, os agentes assumiram o risco de causar não apenas danos patrimoniais, mas sobretudo o risco à vida e à integridade física de múltiplos indivíduos, em especial, ao caminhoneiro que, naquele momento, apenas exercia de forma lícita o seu mister e encontrava-se dormindo dentro do veículo (eDocs. 67, 72 e 83).



    Em tal cenário, a existência de bomba em área aeroportuária teria o potencial de gerar uma mensagem de impacto, com efeitos psicológicos e midiáticos. Assim, a atuação integrada dos agentes visou a prover eventos de acentuada potencialidade lesiva, com aptidão de desencadear "terror social ou generalizado". Os meios elegidos foram suficientes para caracterizar grave ameaça, por anunciar catástrofe coletiva com recado persuasivo.



    Firmada essas premissas, há necessidade de acautelar a ordem pública. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, do CPP e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, § 6º, c/c art. 319, ambos do CPP).



    (...)



    Os fatos consubstanciados na denúncia lastreiam-se em provas contundentes sobre a existência do crime e autoria. Afigura-se comprovada a prática de graves delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preordenados a violação de preceitos democráticos essenciais à convivência democrática (arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal)”.



    Há, portanto, fortes e graves indícios do risco concreto da reiteração delitiva e à aplicação de lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da fuga após a prática dos crimes.



    Assim, estão presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, para a IMEDIATA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOISA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, nos termos de pacífica jurisprudência dessa SUPREMA CORTE, pois a periculosidade dos agentes apontados como integrante de grupo criminoso (HC 245431 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024), “a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas (HC 236311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024) e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017) justificam a decretação da custódia cautelar em face dos denunciados para a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA (CPF 241.634.813-20), ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES (CPF 034.234.731-42), WELLINGTON MACEDO DE SOUZA (CPF 492.199.103-06);



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Por fim, acolhendo a manifestação ministerial, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Polícia Civil do Distrito Federal, para encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, informações sobre investigações relacionadas aos fatos imputados na Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.07.0001, notadamente quanto à denominada Operação Artificium, com circunstanciada delimitação do respectivo objeto investigativo, a fim de viabilizar a análise de conexão com os fatos consubstanciados na Petição n. 12.445/DF, devendo a autoridade policial, ainda, informar o atual paradeiro dos bens apreendidos, notadamente quanto aos equipamentos eletrônicos.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento de todos os mandados.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente